Tribunal: TJSP
Processo: 1502712-76.2021.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado tentado. Materialidade e autoria comprovadas. Relatos seguros da vítima e dos guardas municipais. Apreensão da 'res' em poder do réu corroborando a autoria. Manutenção da condenação. Basilar acima do piso em razão dos maus antecedentes. Reincidência. Causa de aumento atinente ao repouso noturno delineada. 'Iter criminis' percorrido condizente com a redução

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado tentado. Materialidade e autoria comprovadas. Relatos seguros da vítima e dos guardas municipais. Apreensão da 'res' em poder do réu corroborando a autoria. Manutenção da condenação. Basilar acima do piso em razão dos maus antecedentes. Reincidência. Causa de aumento atinente ao repouso noturno delineada. 'Iter criminis' percorrido condizente com a redução mínima da reprimenda. Regime inicial fechado adequado ao quadro negativo. Desprovimento do apelo.